Tribunal: TJMT
Processo: 1034523-58.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034523-58.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL CELINA BEZERRA - CONDOMINIO 01 - CNPJ: 59.436.605/0001-72 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), CLEIDE DOS SANTOS FEIJO - CPF: 108.531.297-62 (RECORRENTE), THAYNNI APARECIDA DOURADO MIRANDA - CPF: 009.346.211-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

O condomínio edilício detém legitimidade ativa para atuar nos Juizados Especiais Cíveis independentemente de sua classificação fiscal.

A restrição de acesso baseada no porte econômico aplica-se apenas às pessoas jurídicas de fins lucrativos, não atingindo entes despersonalizados que realizam rateio de despesas comuns.

Conforme o Enunciado no 09 do FONAJE e o artigo 1.063 do CPC, os Juizados Especiais detêm competência para o processamento de ações de cobrança de encargos condominiais, independentemente do valor ou da estrutura administrativa do condomínio.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que

extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a parte autora não se enquadraria como microempresa ou empresa de pequeno porte, razão pela qual não possuiria legitimidade para demandar perante os Juizados Especiais Cíveis.

A extinção não merece prosperar.

O condomínio edilício constitui ente despersonalizado dotado de capacidade judiciária, podendo figurar em juízo ativa e passivamente, representado por seu síndico, nos termos do art. 75, XI, do CPC.

O condomínio não se confunde com pessoa jurídica empresária, pois não exerce atividade econômica com finalidade lucrativa, limitando-se ao rateio de despesas comuns entre condôminos.

Ademais, a classificação fiscal como “porte demais” não altera a natureza jurídica do condomínio nem restringe sua capacidade processual.

Nesse sentido, a Turma Recursal já decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DA LC 123/2006. CLASSIFICAÇÃO FISCAL “PORTE DEMAIS”. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei no 9.099/95, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa de condomínio edilício em execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de cotas condominiais, sob o argumento de que sua classificação cadastral como “porte demais” o impediria de demandar no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor execução de cotas condominiais no âmbito dos Juizados Especiais, não obstante sua classificação fiscal como “porte demais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O condomínio edilício constitui ente despersonalizado dotado de capacidade judiciária, podendo figurar em juízo ativa e passivamente, representado por seu síndico, nos termos do art. 75, XI, do CPC.

4. O condomínio não se confunde com pessoa jurídica empresária, pois não exerce atividade econômica com finalidade lucrativa, limitando-se ao rateio de despesas comuns entre condôminos.

5. A restrição prevista no art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas empresárias não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, não alcançando condomínios edilícios.

6. A classificação cadastral como “porte demais” possui natureza meramente administrativa e tributária, não sendo apta a alterar a natureza jurídica do condomínio nem a restringir sua capacidade processual.

7. A exclusão do condomínio do acesso ao Juizado Especial com base em enquadramento fiscal amplia indevidamente hipótese restritiva legal, em afronta ao princípio do acesso à justiça.

8. A competência dos Juizados Especiais para cobrança de despesas condominiais é preservada pelo art. 1.063 do CPC e pelo Enunciado 9 do FONAJE.

9. A sentença que reconhece a ilegitimidade ativa com base em fundamento inadequado deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ações, inclusive execuções de cotas condominiais, no âmbito dos Juizados Especiais.

2. A classificação fiscal como “porte demais” não altera a natureza jurídica do condomínio nem restringe sua capacidade processual.

3. As limitações do art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 não se aplicam a entes despersonalizados sem finalidade lucrativa.

(N.U 1033389-93.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 14/05/2026)

Além disso, a restrição prevista no art. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95 dirige-se às pessoas jurídicas empresárias não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, não alcançando condomínios edilícios.

O art. 1.063 do CPC, em conjunto com o Enunciado no 9 do FONAJE, preserva a competência dos Juizados Especiais para processamento e julgamento de ações de cobrança de despesas condominiais.

Dessa forma, a sentença impugnada não observou os princípios constitucionais aplicáveis e a jurisprudência pátria, extrapolando os limites legais ao impor uma condição não prevista na legislação.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença combatida, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento no Juizado Especial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026